Tribunal: STF
Processo: Rcl 70533
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EDUCAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. INDEFERIMENTO. PRETERIÇÃO. SISTEMA DE COTAS. VEDAÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA ORIGEM. VEDAÇÃO AO ESTABELECIMENTO DE VANTAGENS ENTRE BRASILEIROS, PELOS ENTES DA FEDERAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DE SUA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI 4.868 E NO RE 614.873. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Reclamação ajuizada contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para assegurar a matrícula da reclamante em universidade pública, em alegada violação ao RE 614.873 (tema 474- cancelado), ao RE 1.470.273, à ADI 4.868 e à ADPF 186.



    2. Reclamação julgada procedente para cassar a decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Maranhão, nos autos do Mandado de Segurança 1029932-66.2024.4.01.3700, determinando que outra seja proferida, em observância ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 4.868.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Verificar se o ato reclamado possui estrita aderência com os paradigmas indicados. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A reclamante, ora agravada, relata ter prestado vestibular para o curso de Medicina da Universidade Federal do Maranhão, no Campus de Pinheiro/MA, tendo alcançado o 11º lugar após a inclusão do bônus de 20% oferecido pela UFMA. Ocorre que sua pré-matrícula foi indeferida por não ter cursado o Ensino Médio na Região de Pinheiro/MA, conforme estabelecia o edital correspondente, razão pela qual considera que foi preterida no processo seletivo, devido à estipulação do bônus de inclusão regional que acrescenta 20% às notas dos candidatos que estudaram naquela localidade.



    5. No julgamento da ADI 4.868, o Plenário desta Corte, apreciando a controvérsia atinente ao estabelecimento de sistema da cotas para ingresso nas universidades e faculdades públicas do Distrito Federal, firmou orientação no sentido de que o ordenamento jurídico pátrio veda a discriminação em razão da origem. 



    6. Ao apreciar o RE 614.873, o STF assentou a inconstitucionalidade do estabelecimento de vantagens entre brasileiros, pelos entes da Federação, em decorrência de sua origem, razão pela qual igualmente não se justifica a adoção de critérios de bonificação regional para acesso a cursos de ensino superior que promovam distinção entre brasileiros em razão da localidade de origem.



    7. O Juízo reclamado desrespeitou o que restou decidido no julgamento dos paradigmas indicados, ao indeferir o pedido de liminar formulado pela ora reclamante, mantendo, por conseguinte, a exigência contida no edital do certame a que fora submetida, que estabelece uma bonificação de inclusão regional de 20% na nota dos candidatos que concluíram todo o Ensino Médio em escolas regulares e presenciais do entorno de um raio de 150km do município de Pinheiro/MA.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Negado provimento ao agravo regimental.